Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800403-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR NÃO OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS REFERENTES À PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE SOCIOEDUCANDO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, não há falar em omissão no julgado quanto à alegação de não enfrentamento dos artigos

3º, 4º, alínea “d” e 124, inciso X, todos do ECA e do artigo. 227 da Constituição da República. Isso porque em nenhum momento foi afastada a responsabilidade do Estado do Pará no que diz respeito a assegurar condições dignas aos socioeducandos que porventura estiverem sob a sua tutela, atribuição, no entanto, que lhe competiria acaso a Fundação Pública responsável por esse mister não o fizesse.

3. No que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 2 (dois) aos 9 (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o Acórdão cadastrado no id. 3466406, págs. 01/07, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, proc. nº 0800403-71.2020.8.14.0000, interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO MASCULINO (CIAM) SITUADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNOS EXCEDENTES À CAPACIDADE DA REFERIDA UNIDADE. SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ESTADO DO PARÁ. PERTINÊNCIA. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE IMPLICA EM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO REFERIDO ENTE POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões, id. 3568209, págs. 01/06, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão impugnado, uma vez que não se atentou aos artigos 3º, 4º, alínea “d” e 124, inciso X, todos da Lei nº 8.069/90 (ECA) e, principalmente, o artigo 227 da Constituição da República.

Afirma que, em trabalho conjunto com a Defensoria Pública, observou-se que os socioeducandos do Centro de Internação Adolescente Masculino (CIAM), situado em Marabá, são submetidos a toda a forma de tratamento negligente, desumano e degradante, de modo que, diante da circunstância, foi ajuizada Ação Civil Pública com a finalidade de interdição da referida unidade.

Expõe que o Centro de Internação de Adolescente Masculino (CIAM) é destinado ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação, sendo vinculado à Secretaria Estadual de Assistência Social.

Sobre a dignidade humana da criança e do adolescente, menciona o disposto nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Frisa que o artigo 124, X, do Diploma antes mencionado determina que é direito do socioeducando habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade.

Afirma que não se pode afastar a responsabilidade solidária do Estado do Pará, ora agravado, sob o fundamento de que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA ser entidade dotada de autonomia própria, destacando, nesse ponto, que o artigo 227 da Constituição da República prevê a responsabilidade do poder público em assegurar todos os direitos de personalidade inerentes às crianças e adolescentes.

Cita jurisprudências que entende serem favoráveis à tese exposta.

Requer o conhecimento do recurso com vistas ao aclaramento da omissão apontada ou, alternativamente, o prequestionamento artigos 3º, 4º, alínea “d” e 124, inciso X, todos do ECA e do artigo. 227 da Constituição da República a fim de viabilizar os recursos às instâncias superiores.

Conforme certificado no id. 3860658, pág. 01, não houve interposição de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, não há falar em omissão no julgado quanto à alegação de não enfrentamento dos artigos

3º, 4º, alínea “d” e 124, inciso X, todos do ECA e do artigo. 227 da Constituição da República. Isso porque em nenhum momento foi afastada a responsabilidade do Estado do Pará no que diz respeito a assegurar condições dignas aos socioeducandos que porventura estiverem sob a sua tutela, atribuição, no entanto, que lhe competiria acaso a Fundação Pública responsável por esse mister não o fizesse.

Nesse sentido, cito trechos do acórdão,
verbis
:

“No caso vertente, a obrigação assentada na decisão agravada no sentido de impedir o recebimento de adolescentes em número superior às vagas oferecidas no Centro de Internação Masculino de Marabá (CIAM), bem como a transferência de internos daquela unidade, deve recair sobre a entidade fundacional, considerando-se que a ela é atribuída a promoção de execução de política de assistência social e proteção especial direcionada as crianças e adolescentes em situação de risco social.

Não é de se olvidar, por outro lado, que o agravante, na qualidade de ente político instituidor da pessoa jurídica, possui responsabilidade quanto ao controle finalístico da instituição, isto é, a de aferir se ela está atuando de acordo com o fim criado. Todavia, a responsabilidade dessas entidades é primária, ou seja, devem, em princípio, responder pelos seus atos, de modo que o encargo do poder instituidor é subsidiário.

Em suma, tem-se que a Administração Direta somente se torna responsável por problemas decorrentes do funcionamento da Fundação, no caso, se esta for incapaz de cumprir suas obrigações. Desse modo, descabe falar na ilegitimidade passiva do agravante quando a hipótese em tela reflete a existência de responsabilidade solidária.

Nesse diapasão, merece parcial provimento o presente recurso para tão somente suspender a tutela de urgência em relação ao agravante até a satisfação da ordem pela entidade fundacional, uma vez que não é ele o responsável primário pelo seu cumprimento, exsurgindo a sua obrigação na hipótese de incapacidade da Fundação em arcar com o ônus determinado.”

Percebe-se, portanto, que diferentemente do que foi alegado pelo embargante, não foi excluída a responsabilidade do Estado do Pará pela asseguração das condições necessárias ao bem-estar dos adolescentes privados de liberdade para fins de reeducação, tanto que foi reconhecida a sua atribuição subsidiária referente a essa incumbência. É dizer que, em caso de falha do serviço por parte da Fundação Pública responsável pela política assistencial, exsurgirá a responsabilidade do referido ente político.

Já no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Cabe ressaltar que, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios.

Assim sendo, ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade previstos no artigo 1.022, do CPC, tem-se que inexiste, no caso, malferimento à norma processual, pelo que o improvimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/08/2021